Tribunal: CARF
Processo: 10825.720339/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720339/2011-47
ACÓRDÃO
2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAOUD SLEIMAN GHOLMIE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a resgate de
previdência privada e aplicação de multa e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720339/2011-47
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, Omissão de Rendimentos Recebidos a Título
de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 09, referente ao exercício de
2009, exige-se do contribuinte R$ 3.826,07 de imposto suplementar, com multa
de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05 a 07, foram
apuradas as seguintes omissões de rendimentos:
· R$ 12.096,49 recebidos em decorrência de Ação Trabalhista, uma vez que
o contribuinte teria declarado os rendimentos auferidos descontados do
IRRF;
· de aluguéis recebidos por dependente, no valor de R$ 7.264,53;
· R$ 1.038,94, com R$ 155,81, decorrente de resgate de VGBL.
Cientificado do lançamento em 11/04/2011 – fl. 22, o contribuinte apresentou,
em 15/04/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, instruída com os documentos de
fls. 04 a 12, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 24.
Admite haver declarado o valor líquido recebido judicialmente, R$ 51.956,74,
porque entendeu que o IRRF de R$ 12.096,49 “já tinha sido pago”.
Aduz que os honorários advocatícios foram declarados no ano-seguinte.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720339/2011-47
3
Alega não ter declarado os rendimentos auferidos por sua esposa porque, apesar
de arcar com suas despesas e, assim, declará-la como dependente, “nunca me
intrometi nos bens e rendimentos dela e dos familiares dela, que são gerados pela
herança deixada pelo pai”. Afirma que “atualmente me convenceram a tirá-la da
minha dependência”.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
RESGATE DE VGBL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a
qual o contribuinte expressamente não se manifesta na impugnação.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente
que, por opção do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste
anual, deve ser mantido o lançamento de ofício correspondente.
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO BRUTO. IMPOSTO RETIDO.
O imposto de renda retido na fonte é parte integrante do rendimento
bruto, não sendo passível de dedução da base de cálculo do imposto,
mas de compensação com o imposto devido no cálculo do ajuste
anual.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA
SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO PERÍODO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Não integram o montante tributável no ajuste anual os honorários
advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário em decorrência de Ação Trabalhista, desde que
pagos pelo contribuinte, sem qualquer indenização, e comprovados
com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2014 (AR e-fl. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 20/01/2015 (protocolo de e-fl. 44), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e sustentando
ainda, em apertada síntese, que: o resgate do VGBL foi regular, não concorda com a multa por ter
atendido às intimações e o cálculo do DARF encaminhado estaria incorreto.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720339/2011-47
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos de R$ 12.096,49
recebido em decorrência de Ação Trabalhista, e de R$ 7.264,53 relativos a aluguéis recebidos por
dependente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se dos argumentos acerca do resgate de PGBL e da incidência de multa. Por
não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem
então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no
mesmo dispositivo legal acima apontado.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da Omissão de Rendimentos do Cônjuge
O contribuinte não contesta os rendimentos auferidos por sua esposa, apenas
alega que não se intrometia nos bens e rendimentos dela.
No entanto, é importante enfatizar que a declaração de ajuste anual é um
instrumento para apuração de tributos federais devidos pela pessoa física. As
informações nela incluídas, sejam por imposição legal ou por opção, quando
permitidas, objetivam àquela finalidade, e as consequências advindas dessas
inclusões são as previstas na legislação tributária.
A inclusão da esposa como dependente na declaração de ajuste anual é uma
faculdade assegurada aos contribuintes, nos termos do art. 35 da Lei no 9.250, de
1995:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720339/2011-47
5
...
No caso, o impugnante optou por incluir o cônjuge como dependente em sua
declaração de ajuste anual, mas não declarou qualquer rendimento pertencente à
esposa, conforme se verifica na declaração de ajuste anual de fls. 27 a 33.
...
Assim, o contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual deve, obrigatoriamente, oferecer à tributação os rendimentos por
eles auferidos, devendo, dessa forma, ser mantido o lançamento, em face da
constatação de omissão de rendimentos de dependente.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Judicialmente
O impugnante admite que declarou no ajuste anual somente o montante líquido
auferido na ação trabalhista.
Esclareça-se que a parcela líquida recebida não delimita em si própria a totalidade
do rendimento auferido pelo contribuinte, posto que a retenção na fonte de
valores, seja a título de imposto de renda ou sob outra designação, não altera a
natureza do rendimento bruto sobre o qual foi calculada.
Os art. 8o, 11 e 12, V, da Lei no 9.250, de 1995, à época com as alterações da Lei
no 11.311, 2008, não deixa dúvidas acerca da apuração da base de cálculo do
ajuste anual do imposto de renda da pessoa física:
...
Como se verifica, os contribuintes devem submeter à tributação no ajuste anual a
totalidade dos rendimentos auferidos, exceto os isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte; por sua vez, o imposto retido na fonte é
passível de dedução do imposto apurado no ajuste anual, e não da sua base de
cálculo.
No caso, o interessado reconhece que recebeu o valor líquido de R$ 51.956,74,
conforme Guia de Retirada Judicial no 257/2008, à fl. 11; que também atesta a
liberação do imposto de retido na fonte no valor de R$ 12.096,49, que o
contribuinte já havia compensado no ajuste anual - fl. 28.
Ressalte-se que não consta dos autos qualquer documento que possa identificar
eventuais parcelas isentas ou de tributação exclusiva integrantes do montante
resgatado.
Em relação à exclusão dos honorários advocatícios, o art. 56 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 199 - RIR/1999,
que trata da tributação dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
permite essa dedução, nos seguintes termos:
...
O contribuinte apresentou a nota fiscal de fl. 10, de 13/05/2009, atestando o
pagamento de R$ 9.293,51 de honorários advocatícios referentes à ação
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.157 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720339/2011-47
6
trabalhista tratada nos autos. No entanto, como o levantamento judicial foi em
22/12/2008 – fl. 12, é impossível formar convicção de que tais honorários sejam
referentes a esse levantamento ou a algum outro efetuado em 2009. O
contribuinte deveria ter apresentado declaração do advogado, contrato de
prestação de serviços ou comprovantes de transferências bancárias que
comprovassem que o valor consignado na nota fiscal de 2009 é referente ao
resgate judicial efetuado em 2008, haja vista que usualmente o advogado do
reclamante é quem saca o montante liberado judicialmente e repassa ao cliente o
valor já líquido de seus honorários.
Por conseguinte, deve-se manter a omissão de rendimentos decorrente de
reclamatória trabalhista.
...
Em complemento, aponte-se que não cabe manifestação deste Conselho quanto à
sistemática de cobrança ou à emissão de DARFs. Deve então o interessado buscar a Sessão de
Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se
sobre eventuais resultados de cobrança e preenchimento de Documentos de Arrecadação com
aplicação de eventual desconto de consectários legais.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos atinentes a resgate de previdência privada e aplicação de multa e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original